Tribunal: TJDFT
Processo: 0745224-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no. Y001167993 e o consequente cancelamento dos pontos na CNH. Afirma que não realizou o teste do etilômetro tendo em vista a pandemia de COVID-19. Esclarece que os agentes poderiam, por outros meios, realizar a fiscalização, não se restringindo apenas à utilização do aparelho DRAGER ALCOTESTE ARAA 0255. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que os protocolos de segurança têm sido seguidos, rigorosamente, pelos agentes de trânsito. Ademais os bocais utilizados para a realização dos testes são descartáveis, lacrados e embalados individualmente, cabendo exclusivamente ao condutor o seu manuseio e rompimento do lacre. Requer a manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A Lei no 11.705/2008 acrescentou ao CTB o art. 277, §3o, in verbis: "O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
8. Dessa forma, resta a dúvida se, com a alteração promovida pela Lei 11.705/2008, passaram a existir duas infrações autônomas: uma é o dirigir sob a influência do álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, prevista no art. 165, CTB; e a outra de se recusar a se submeter a exames/testes para certificação da influência do álcool ou da substância psicoativa (art. 277, §3o do CTB). 5. Sobre o tema, ao julgar a divergência sobre a aplicação do art. 165-A do CTB, a Turma de Uniformização de Jurisprudência entendeu que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002997-0, Relator Juiz de Direito ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019. Partes do processo originário: Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF).
9. Assim, tendo em vista que o art. 277, § 3o, traz previsão similar ao art. 165-A, ambos do CTB, deve-se aplicar ao caso o entendimento da Turma de Uniformização, no sentido de que a previsão constitui infração autônoma, sendo desnecessária a elaboração de auto de constatação.
10. Por fim, quanto à alegação de que o recorrente não realizou o teste em face da pandemia de COVID-19, não deve prosperar. Os bicos são descartáveis e embalados individualmente, sendo que o recorrente não demonstrou o descumprimento das normas sanitárias pelos agentes de trânsito.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).